Tribunal: TJDFT
Processo: 0743499-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que o agravado Daniel Gonçalves Carvalho não fora localizado no endereço indicado. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço do agravado individualizado de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 23184747.